Tribunal: TJES
Processo: 5005827-97.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005827-97.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEYTON MARQUES ALVES
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005827-97.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYTON MARQUES ALVES

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 30 de setembro de 2018, sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos pressupostos da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a segregação cautelar do paciente carece de fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis; (ii) verificar se ocorre excesso de prazo injustificado na marcha processual que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, bem como pelo risco de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal por crime de homicídio no contexto do tráfico de drogas. 4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva com o fim de resguardar a ordem pública e prevenir novos delitos. 5. O alegado excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não resultando de mera soma aritmética de prazos processuais. 6. A tramitação do feito revela-se regular diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus com defesas distintas e a necessidade de realização de prova técnica complexa (exame de microcomparação balística) requerida pela própria defesa. 7. Eventuais dilações decorrentes da migração de autos físicos para o sistema eletrônico (PJe) e a recuperação de mídias de audiências constituem percalços administrativos que não caracterizam desídia do aparato judiciário, especialmente quando o processo já se encontra na fase de alegações finais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada para manter a prisão cautelar do paciente.

Tese de julgamento
:

A periculosidade do agente, aferida pelo risco de reiteração delitiva demonstrado por outras ações penais em curso, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Não configura excesso de prazo a demora justificada pela complexidade do feito, pluralidade de réus e produção de provas requeridas pela própria defesa, sem prova efetiva de desídia por parte do juízo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313, I CF/1988, art. 5º, LXXVIII

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 913.576/AC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005827-97.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYTON MARQUES ALVES

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleyton Marques Alves
sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua custódia cautelar.

A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa e
a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional,
assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Segundo narrou a denúncia, no dia 30 de setembro de 2018, por volta das 15h48min, na Rua Agenor Homem de Carvalho, n° 131, Santa Cruz, próximo ao Posto de Saúde, em Linhares/ES, no final da rua, o paciente e uma corré, em comunhão de vontades e desígnios, previamente ajustados, agindo com vontade de matar, mediante disparos de arma de fogo (não apreendida), concorreram para a morte da vítima Jânio dos Anjos Freire.

Compulsando os autos, verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados, notadamente pelos elementos colhidos na fase inquisitorial.

A segregação provisória encontra-se devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública, já que o paciente
o paciente responde a outro processo por um homicídio também no contexto do tráfico de drogas.
Nesse sentido:

Inquéritos policiais e ações penais em curso evidencia maior envolvimento do agente com a prática criminosa e é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (HC n. 913.576/AC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço que a contagem dos prazos processuais não deve ser feita de forma puramente aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso.

Na espécie, o processo apresenta regular tramitação dado as suas peculiaridades, já que foi necessária a realização de
Exame de Microcomparação Balística
, prova técnica requerida pela própria defesa e deferida pelo juízo. Houve, também, a necessidade de converter os autos físicos para o sistema eletrônico (PJe) em novembro de 2023, além de dificuldades na recuperação de mídias de gravações de audiências que não haviam sido digitalizadas inicialmente. Além disso, o processo envolve diversos réus com defesas distintas, o que naturalmente amplia o tempo de tramitação.

Das informações prestadas, verifico que a instrução já se findou e o processo está na fase de apresentação de alegações finais.

Não há, portanto, desídia estatal apta a configurar ilegalidade por excesso de prazo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.